Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MELHORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. EXTINÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INVIABILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB/DF. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para condenar a parte apelada/ré ao pagamento dos encargos de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) em 16.05.2025, a parte autora (dois meses de vida) foi internada no Hospital Regional Leste (Paranoá/DF), em razão de um quadro de coriza, tosse seca com posterior progressão para tosse produtiva, sonolência e recusa alimentar; (ii) em 18.05.2025, houve piora do quadro clínico, sendo recomendada a internação em UTI, devido à instabilidade clínica e risco de necessitar suporte ventilatório mais avançado; (iii) ainda em 18.05.2025, Cerih/Secretaria de Saúde informou a inexistência de vagas disponíveis na rede pública ou contratada com suporte adequado, e que o paciente havia sido incluído na lista de espera por leito de UTI; (iv) na mesma data, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, visando à disponibilização de leito de UTI; (v) a liminar foi parcialmente deferida, determinando à parte ré a internação da autora em leito de UTI de hospital público ou particular, com suporte pediátrico que atenda às suas necessidades; (vi) em 23.05.2025 o paciente teria melhorado, sendo retirado da lista de espera; (vii) o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber (i) a quem deve ser atribuído o ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade, em razão da extinção do processo, por perda superveniente do interesse processual; e (ii) se é aplicável a Tabela da OAB/DF para a fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência deve ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10).
5. A comprovada ausência de vagas em leitos públicos de UTI no momento da propositura da ação impõe, em respeito ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial à parte ré/apelada, uma vez que a conduta omissiva do ente público foi determinante para o ajuizamento da demanda, razão pela qual deve arcar com os encargos decorrentes do processo.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, não há de se falar em prevalência automática da tabela de honorários da OAB/DF, pois se trata de simples referencial ou critério orientador (caráter preponderantemente informativo), a partir de uma interpretação lógica-sistemática do instituto processual.
7. Há de preponderar o critério da equidade à fixação dos honorários sucumbenciais, dado o proveito econômico inestimável da causa (fornecimento de serviços de saúde). Em virtude da mínima complexidade e de seu curto tempo de duração (menos de um mês) é de ser adotada, sob a ótica da proporcionalidade, a estimativa de R$ 1.000,00 (Código de Processo Civil, arts. 8o e 85, §§ 2o e 8o). No capítulo, sentença parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8, 82, 85, §§ 2a, 8o, 8o-A, 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 3, acórdão 1975247, rel. Des. Fabio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 11.4.2025; acórdão 1035997, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível, DJe, 10.8.2017; acórdão 1788065, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 29.11.2023; acórdão 1819861, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 25.3.2024; acórdão 1386066, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Rel. Des. Desig. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, acórdão 1378417, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 20.10.2021; acórdão 1775564, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 09.11.2023; acórdão 1770119, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 24.10.2023.